Tribunal: TJES
Processo: 5009210-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUBMASSAS SEGREGADAS. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Luzia Justiniano Borchardt, determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados, vinculados ao plano de previdência complementar PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação e violação ao contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio de valores pertencentes ao fundo FEMCO/COSIPA para cumprimento de obrigação decorrente de benefício vinculado à submassa FEMCO/COFAVI, à luz da segregação patrimonial entre submassas e dos precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está devidamente fundamentada e enfrentou os principais argumentos suscitados pela agravante, não configurando nulidade por ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.248.975/ES), reconhece a responsabilidade da entidade previdenciária pelo pagamento dos benefícios a ex-empregados da COFAVI, mesmo após a falência da patrocinadora, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência ao qual vinculados os beneficiários.

A responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS decorre da gestão do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, sendo vedada a utilização de recursos de outras submassas, como a FEMCO/COSIPA, desde que respeitada a segregação patrimonial.

No caso concreto, a decisão de origem observou a segregação patrimonial, determinando que os valores executados fossem deduzidos do fundo vinculado à ex-funcionária da COFAVI, nos termos já definidos em acórdão com trânsito em julgado.

Questões relativas à solidariedade entre submassas, legitimidade do bloqueio ou excesso de execução já foram apreciadas em recursos anteriores e estão cobertas pela coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ, inclusive em decisões mais recentes (EREsp 1.673.890/ES e AgInt nos EAREsp 1.076.273/ES), reafirma o dever da entidade gestora de honrar os compromissos do plano de previdência, ainda que exaurido, respeitados os limites patrimoniais do respectivo fundo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A PREVIDÊNCIA USIMINAS deve assegurar o pagamento dos benefícios aos ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18, observada a segregação patrimonial entre as submassas.

A decisão judicial que determina a expedição de alvará com base em valores do plano vinculado ao ex-empregado está em consonância com precedentes vinculantes do STJ e não configura nulidade se devidamente fundamentada.

Questões relativas à responsabilidade da entidade previdenciária e à extensão da execução não podem ser rediscutidas após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o dever de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV; 507; 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/08/2015; STJ, EREsp nº 1.673.890/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09/09/2022; STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.076.273/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01/03/2023; TJES, IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, DJe 04/11/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009210-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUZIA JUSTINIANO BORCHARDT

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUBMASSAS SEGREGADAS. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Luzia Justiniano Borchardt, determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados, vinculados ao plano de previdência complementar PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação e violação ao contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio de valores pertencentes ao fundo FEMCO/COSIPA para cumprimento de obrigação decorrente de benefício vinculado à submassa FEMCO/COFAVI, à luz da segregação patrimonial entre submassas e dos precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está devidamente fundamentada e enfrentou os principais argumentos suscitados pela agravante, não configurando nulidade por ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.248.975/ES), reconhece a responsabilidade da entidade previdenciária pelo pagamento dos benefícios a ex-empregados da COFAVI, mesmo após a falência da patrocinadora, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência ao qual vinculados os beneficiários.

A responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS decorre da gestão do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, sendo vedada a utilização de recursos de outras submassas, como a FEMCO/COSIPA, desde que respeitada a segregação patrimonial.

No caso concreto, a decisão de origem observou a segregação patrimonial, determinando que os valores executados fossem deduzidos do fundo vinculado à ex-funcionária da COFAVI, nos termos já definidos em acórdão com trânsito em julgado.

Questões relativas à solidariedade entre submassas, legitimidade do bloqueio ou excesso de execução já foram apreciadas em recursos anteriores e estão cobertas pela coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ, inclusive em decisões mais recentes (EREsp 1.673.890/ES e AgInt nos EAREsp 1.076.273/ES), reafirma o dever da entidade gestora de honrar os compromissos do plano de previdência, ainda que exaurido, respeitados os limites patrimoniais do respectivo fundo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A PREVIDÊNCIA USIMINAS deve assegurar o pagamento dos benefícios aos ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18, observada a segregação patrimonial entre as submassas.

A decisão judicial que determina a expedição de alvará com base em valores do plano vinculado ao ex-empregado está em consonância com precedentes vinculantes do STJ e não configura nulidade se devidamente fundamentada.

Questões relativas à responsabilidade da entidade previdenciária e à extensão da execução não podem ser rediscutidas após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o dever de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV; 507; 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/08/2015; STJ, EREsp nº 1.673.890/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09/09/2022; STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.076.273/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01/03/2023; TJES, IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, DJe 04/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009210-54.2024.8.08.0000

RECORRENTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

RECORRIDO: LUZIA JUSTINIANO BORCHARDT

JUÍZO PROLATOR: 11ª Vara Cível
d
e Vitória/
ES, Comarca
d
a Capital – Dr. Júlio César Babilon

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r.
decisão
de evento ID. n.º 45337504, proferida pelo d. juízo da
11ª Vara Cível
d
e Vitória/
ES, Comarca
d
a Capital
, que, nos autos do
cumprimento de sentença
nº

0002539-68.2000.8.08.0024,
apresentado por
LUZIA JUSTINIANO BORCHARDT
em face da ora agravante
, determin
ou
a expedição de alvará da quantia bloqueada em favor da parte exequente.

Em suas razões recursais (ID. 9007103),
a recorrente alega, em síntese, que
:
(i)
a decisão agravada desconsiderou a segregação patrimonial entre os fundos administrados pela Previdência Usiminas, em especial as submassas Femco/Cosipa e Femco/Cofavi;
(ii)
a submassa Cofavi encontra-se exaurida desde a década de 1990, enquanto a submassa Cosipa possui superávit, devendo ser preservada de bloqueios indevidos;
(iii)
as decisões mais recentes do STJ reconhecem a inexistência de solidariedade entre as submassas, impossibilitando a utilização do patrimônio do fundo Cosipa para saldar dívidas dos ex-funcionários da Cofavi;
(iv)
houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o juízo a quo indeferiu o pedido de produção de provas periciais que poderiam comprovar a titularidade dos recursos do fundo;
(v)
o cumprimento de sentença deve observar a impossibilidade de utilizar os recursos da submassa Cosipa, conforme decidido no leading case REsp n. 1.248.975/ES.

Apesar de intimado, o agravo não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos d
e
admissibilidade recursal,
conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

S
ustenta a agravante a existência de submassas distintas e contabilmente segregadas para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, esta última comprovadamente exaurida, mas que, por ocasião do bloqueio deferido nos autos de origem, atingiu o patrimônio do fundo COSIPA e, consequentemente, afetou milhares de participantes que nunca foram empregados da COFAVI e, portanto, nada têm a ver com o seu infortúnio.

Destaca-se, de início, que este é o 3º agravo de instrumento interposto pela Previdência Usiminas no cumprimento de sentença
nº
0002539-68.2000.8.08.0024, o qual já possui 24 (vinte e quatro) anos de tramitação.

O 1º agravo de instrumento nº 5004141-75.2023.8.08.0000, foi interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 24478774), ao qual não foi concedido efeito suspensivo e, posteriormente, ao qual não foi dado provimento.

O 2º de instrumento nº 5015301-97.2023.8.08.0000, foi interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de substituição dos ativos financeiros não disponibilizados por seguro garantia judicial, ao qual não foi concedido efeito suspensivo e aguarda o julgamento do mérito.

O 3º agravo de instrumento nº 5009210-54.2024.8.08.0000, ora em apreço, impugna a decisão que determinou a expedição de alvará em favor da agravada, ao fundamento de que o bloqueio deferido nos autos de origem, atingiu o patrimônio do fundo COSIPA.

Dito isso, verifica-se que
as
quest
ões
devolvidas a esta Corte Estadual já foram exaustivamente debatidas no âmbito do C. STJ e também deste próprio Tribunal, revela
ndo
-se desnecessárias maiores digressões para examiná-las.

Nos termos do artigo 927, III do CPC/15 e, no que interessa ao presente julgamento, os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo.

Nesse sentido, o C. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24/06/2015, data da publicação/fonte: DJe 20/08/2015).

Mais recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o AgInt nos EAREsp n. 1.076.273/ES, publicado no DJE de 01/03/2023, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, se manifestou novamente sobre a questão e reafirmou o precedente firmado no REsp. 1.248.975/ES.

Ainda merece destaque o julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES, publicado no DJe de 09/09/22, segundo o qual
“O esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese [...]”
(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022).

Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno desta Corte, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que “esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI” (TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

Com efeito, diante do cenário que se desenhou perante o C. Superior Tribunal de Justiça e nessa Corte Estadual, revela-se inafastável a responsabilidade do fundo gerido pela ora agravante frente ao pagamento dos benefícios ao ex-empregados da COFAVI, demonstrando-se, ainda, claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão
1
.

Em breve retrospectiva, tem-se que até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas.

Como
a
ora agravad
a
está vinculad
a
ao Fundo nº 1975.00002-18, a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela agravante, o que foi observado pela Decisão
a quo
, que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença determinou que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Ademais, como cediço não é possível a reapreciação de questões já decididas (art. 507 CPC/15) e, em relação à matéria, restou estabelecido, por acórdão já transitado em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Nesse sentido,
já me manifestei em casos análogos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES . PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUBMASSAS SEGREGADAS.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, na fase de cumprimento de sentença da Ação de Cobrança proposta por ARILDO RIBEIRO, deferiu a expedição de alvarás para levantamento de valores vinculados ao Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18. A agravante alega que os valores bloqueados pertencem exclusivamente ao fundo Femco/Cosipa, distinto e contabilmente segregado do fundo Femco/Cofavi, exaurido, e que o levantamento prejudica participantes que não têm relação com a COFAVI. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve nulidade na decisão agravada em razão de suposta ausência de fundamentação quanto aos argumentos apresentados pela agravante; (ii) se o bloqueio de valores pertencentes ao fundo Femco/Cosipa, em cumprimento de sentença relacionada ao fundo Femco/Cofavi, é legítimo, considerando os precedentes vinculantes do STJ sobre a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação não prospera, pois, conforme o entendimento do STF, as decisões judiciais não precisam ser exaustivamente analíticas, bastando conter fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. No caso, a decisão de primeiro grau enfrentou os pontos essenciais, destacando que a responsabilidade da agravante já havia sido estabelecida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. A competência dos juízes e tribunais para observar precedentes vinculantes está prevista no artigo 927, III, do CPC/2015.
Nesse sentido, o STJ, em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos (REsp nº 1 .248.975/ES), fixou a tese de que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários aos ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, desde que os valores sejam extraídos desse plano de benefícios específico, o que foi observado no caso em tela.
O entendimento foi reafirmado em diversos precedentes recentes, incluindo os EREsp nº 1.673.890/ES e o AgInt nos EAREsp nº 1.076.273/ES, nos quais se reiterou que o exaurimento do fundo relacionado à COFAVI não exonera a entidade previdenciária de sua responsabilidade contratual para com os beneficiários, desde que a execução observe a segregação patrimonial das submassas.
O bloqueio de valores destinados ao Plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18 está em conformidade com as decisões já transitadas em julgado e respeita os limites definidos nos precedentes vinculantes. Eventuais alegações contrárias à execução já foram apreciadas, não sendo admissível a rediscussão de matérias acobertadas pela coisa julgada
(art. 507, CPC/2015) . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: A responsabilidade da entidade previdenciária pelo pagamento de benefícios a ex-empregados da COFAVI deve ser cumprida até a liquidação extrajudicial do plano de previdência ao qual os beneficiários se vinculam, observada a segregação patrimonial entre as submassas . A decisão judicial que defere o levantamento de valores vinculados ao plano de benefícios específico não é nula se contém fundamentação suficiente e está em consonância com precedentes vinculantes do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV; 507; 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/08/2015; STJ, EREsp nº 1 .673.890/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 09/09/2022; STJ, AgInt nos EAREsp nº 1 .076.273/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01/03/2023; TJES, IRDR nº 0034411-12 .2019.8.08.0000, Rel . Des. Pedro Valls Feu Rosa, DJe 04/11/2020. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50137248420238080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Confira-se, neste Tribunal: AI n. 0036136-61.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; data do julgamento: 09-03-2021; data da publicação no Diário: 25-06-2021; AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; data do julgamento: 16-03-2021; data da publicação no Diário: 10-05-2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.